Tribunal: TJMT
Processo: 1010320-17.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010320-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), LAWATXIRA KARAJA - CPF: 043.500.421-21 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – COMPETÊNCIA – LUGAR DO ATO OU FATO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência para processar e julgar o pleito que busca anular contrato de empréstimo consignado e o arbitramento de uma indenização reparatória desse ato decorrente é o do foro do lugar do ato ou fato, nos termos do art.
53, inciso IV, alínea ‘a’,
do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010320-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): LAWATXIRA KARAJA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LAWATXIRA KARAJA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT,
Dra. Janaína Cristina de Almeida
, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1000857-34.2019.8.11.0017, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do mencionado feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.

Em suas razões recursais a agravante afirma que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, município onde seu benefício previdenciário é mantido e local onde ocorreram os fatos.

Declara que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc., e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.

Assevera que o art. 6º, VIII, do CDC dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter em definitivo a competência do Juízo da Vara de São Felix do Araguaia-MT para processar e julgar o feito (Id 42396813).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 25/05/2020, por esta Relatoria (Id 43633994).

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id 50532476 – Pág. 1).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LAWATXIRA KARAJA
ajuizou a ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais nem face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, relatando, em síntese, que é idosa, analfabeta e titular de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, que vem sofrendo descontos decorrente de empréstimos consignados, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº 592258866, a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 159,98 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), sendo que não se recorda quais empréstimos foram contraídos por ela.

Assim, ajuizou a referida ação almejando a nulidade do contrato, sob o argumento de que não foram cumpridas as formalidades legais necessárias, bem como requer o pagamento de indenização por dano moral.

O Juízo “a quo”, ao receber a inicial, declinou, de ofício, da competência para processamento e julgamento do mencionado feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...)

In casu, a parte autora ajuizou a presente demanda nesta Comarca tentando induzir a erro este Juízo quanto a competência, alegando na inicial que a Aldeia em que reside na Ilha do Bananal pertenceria ao município de São Félix do Araguaia/MT. Com isso, em tese, teria optado pelo foro do seu domicílio. Contudo, ao contrário do alegado, a Aldeia Santa Isabel localiza-se no município de Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins.

Desse modo, o autor tem como domicílio município que não integra esta Comarca. Em que pese a ação tenha sido ajuizada na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o foro de domicílio do autor é o município de Lagoa da Confusão/TO.

Do mesmo modo, a propositura da ação na 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT não se justifica, porque o foro de domicílio da parte requerida é o município de Osasco/SP, conforme declinado na inicial.

Portanto, a Comarca de São Félix do Araguaia não é o foro de domicílio de nenhuma das partes, razão pela qual este Juízo é totalmente incompetente para processar e julgar a presente demanda. Sendo assim, com base na violação do princípio do juiz natural, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo.

Destarte, considerando que a autora optara pelo foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I do CDC, sendo este, no entanto, localizado em outra Comarca, devem os autos serem remetidos para o Juízo competente.

Diante disso, com fulcro no artigo 42 do CPC e artigo 101, I do CDC, DECLINO, DE OFÍCIO, DA COMPETÊNCIA deste Juízo para processamento e julgamento do presente feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO, com as cautelas e anotações necessárias.

(...)”

A decisão agravada entendeu que se aplica ao presente caso, o foro do domicílio da autora, cuja regra está prevista no artigo 101, I do CDC, sendo que a agravante alegou ser residente e domiciliada na Aldeia Santa Isabel, localizada no município de Lagoa da Confusão, no Estado de Tocantins.

Ocorre que é possível atestar dos autos
que
a questão que envolve o feito ocorreu no Município de São Félix do Araguaia
, que abriga a agência bancária onde a agravante recebe benefício do INSS e onde ela pratica os atos da vida civil, em razão da facilidade de acesso, uma vez que a aldeia em que reside está mais próxima daquela cidade do que de Lagoa da Confusão/TO.

Desse modo, tenho que assiste razão a agravante, pois o foro competente para o processamento e julgamento da demanda será o foro do lugar do fato, a teor da regra geral estabelecida no art.
53, inciso IV, alínea ‘a’,
do CPC, que dispõe:

“Art. 53. É competente o foro:

IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;”

Sobre o assunto:

“AGRAVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPETÊNCIA – LUGAR DO ATO OU DO ATO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
É competente para processar e julgar ação de reparação de dano, o lugar do ato ou do fato
”.
(N.U 1011501-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA NOS AUTOS DE
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – EXISTÊNCIA E VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO NO CONTRATO SUBJACENTE À DUPLICATA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO AO CONTRATO EM SI, MAS APENAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DO DÉBITO – COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVERIA SER SATISFEITA
(CPC/2015, ART. 53, III) – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA IMPROCEDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O mesmo raciocínio aplicado à regra do art. 100, IV, “d”, do CPC/1973, se aplica, agora, às disposições do art. 53, III, do CPC/2015;
o foro competente para processar e julgar a pretensão de declaração de nulidade da duplicata é o do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita
.”
(N.U 0082604-79.2016.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Segue precedente de outros Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÕES EM CORREIÇÃO PARCIAL EM FACE DE JUIZ DO TRABALHO –
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 53, IV, A, DO NCPC
-
LOCAL DO ATO OU FATO
. Para o processamento e julgamento de ação de indenização por danos morais
deve-se considerar o foro onde os fatos ocorreram, considerando, para tanto, o local em que o evento danoso a honra do requerente teve repercussão
, conforme inteligência do art. 53, IV, a, do NCPC.”
(TJ-MG – AI: 10000181451246001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO
. DECISÃO REFORMADA. 1. A ação que objetiva o cancelamento de título protestado e a indenização por perdas e danos deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou seja, no local onde ocorreu o protesto. (AgRg no AREsp 292.126/MG). 2.
A competência para processar e julgar o pleito que busca o cancelamento de protesto e o arbitramento de uma indenização reparatória desse ato decorrente é o do foro do lugar do ato ou fato

, nos termos do art. 100, V, “a”, do CPC/73 (CPC/15, art. 53, IV, “a”), no caso, o do local onde o protesto foi efetivado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-DF – AGI: 20160020033126, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/05/2016. Pág.: 229)

Por fim, importante consignar que a situação exposta nos autos apresenta risco de dano a ser experimentado pela agravante, haja vista que a tramitação do feito na Comarca de
Lagoa da Confusão/TO, irá dificultar o acesso a
justiça à parte hipossuficiente, infringindo o que dispões o art. 6º, inciso VIII do CDC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar a competência do foro do lugar do fato (São Felix do Araguaia-MT), para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020